Tribunal: STF
Processo: HC 215082
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 726.294/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), no contexto em que apreendidas 113 porções de cocaína, pesando 69,16 gramas, além de R$ 333,75 em espécie.



     



    3. A Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu, em parte, a apelação da defesa, apenas para afastar a valoração negativa da quantidade de droga na primeira etapa da dosimetria, redimensionando a sanção para 5 anos de reclusão, mantido o regime fechado, e 500 dias-multa. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, em 02/03/2022.



     



    4. A condenação transitou em julgado em 21/03/2022.



      



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição. Ressalta ser pequena a quantidade de entorpecente apreendida. Diz viável a fixação de regime mais brando, aludindo aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF.



    6. Requer, em âmbito liminar, a soltura do paciente, para aguardar em liberdade o exame desta impetração, ou, caso assim não se entenda, a imediata colocação em regime diverso do fechado. Pretende, no mérito, a observância da minorante no grau máximo, com a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



     



    Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



     



    8. A par desse aspecto, verifica-se que o título condenatório transitou em julgado em 21/03/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 04/05/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



     



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    10. A teor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.



    11. O r. Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição em virtude da reincidência do paciente (e-doc. 24, p. 9), conclusão mantida, pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação (e-doc. 31, p. 3). Não atendido, portanto, o requisito da primariedade, não há constrangimento ilegal. Nessa linha: HC nº 199.249/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 28/06/2021; e HC nº 191.580-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020).



    12. A mesma circunstância (reincidência) fundamentou a imposição do regime fechado (e-doc. 31, p. 4), nos termos do art. 33, § 2º, al. “b”, do Código Penal, a prever que “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;” (grifos nossos). Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, não se verifica ilegalidade no estabelecimento do regime mais gravoso, por se tratar de reincidente. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



     



     ”Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Resistência. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na reincidência do paciente. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 208.513-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL AO REGIME INTERMEDIÁRIO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B DO CÓDIGO PENAL), INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU NÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A vedação de regime intermediário a réu reincidente, independentemente de se tratar de reincidência específica, ou não, exsurge de imposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea b do Código Penal (Precedente: HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/03/2011). 2. In casu, o paciente foi condenado ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, em razão de ter sido encontrado consigo a quantidade de 463 (quatrocentos e sessenta e três) gramas de maconha. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 127.010-AgR/MG, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/08/2016, p. 16/09/2016; grifos nossos).



     



     13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator